Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 134, § 3o, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença ou se houve suspensão do prazo prescricional em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia continuada do exequente no curso do processo por lapso temporal equivalente ao prazo prescricional da pretensão originária, nos termos da Súmula 150 do STF.
4. Tratando-se de ação monitória fundada em cheque sem força executiva, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do CC, entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ.
5. O art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, prevê a suspensão da execução e do prazo prescricional quando não localizados bens penhoráveis, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente apenas após o decurso do período de suspensão legal.
6. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo principal, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, sendo suficiente o mero protocolo do pedido para produzir tal efeito suspensivo.
7. Durante o período de tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o exequente fica impedido de praticar atos executivos, o que afasta a caracterização de inércia processual.
8. Verificada a suspensão do curso do prazo prescricional em razão da instauração do incidente, até o respectivo trânsito em julgado, não se configura a prescrição intercorrente, impondo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I. CPC, art. 134, § 3o, 921, inc. III, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 503. TJDFT, APC 0003770-46.2016.8.07.0009, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 21.02.2025.